Tribunal: TJMT
Processo: 1027461-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027461-44.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRÁTICAS ABUSIVAS, LIMINAR, CIRURGIA, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDNA CRUZ ALVES GONTIJO - CPF: 946.057.261-87 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS - CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - REQUISITOS DA TUTELA CARACTERIZADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário.

2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

4. Uma vez indicado o tratamento pelo profissional que acompanha diretamente o caso do paciente, presentes estão os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante do laudo médico pela juntado constando o caráter de urgência, eis que há a possibilidade de agravamento de seu quadro clínico.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais” n.º
1040690-45.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
EDNA CRUZ ALVES GONTIJO
, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora para que a ré autorize e custeie, no prazo de dez dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório médico juntado, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão justificando que os fundamentos para deferir a medida liminar pleiteada não merecem prosperar,
in
verbis
:

A uma porque o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 1069, cuja questão submetida foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, a c. Corte Superior firmou que “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial”;

A duas porque há nos autos inquestionável perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como há relevância do fundamento da tese recursal aptos a ensejarem o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo;

A três porque o único laudo médico acostado nos autos de origem não apresenta pedido com status de urgência, caindo por terra requisito do perigo da demora;

A quatro porque a agravada pugna são tão somente cirurgias de plásticas, conforme será elucidado abaixo, inexistindo nos autos qualquer comprovação que demonstre os riscos a que está sujeita caso não realize imediatamente os procedimentos.

Aduz que “
no presente caso existe uma imensa controvérsia quanto ao caráter real dos procedimentos cirúrgicos pleiteada pela requerente, pois não há nada nos autos - nem uma mísera foto - que demonstre serem eles de caráter reparador ou funcional
”.

Explicita acerca da diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas, alegando que no caso da agravada, há necessidade de realização de perícia técnica. Menciona que “
é uma completa banalização aos limites da cobertura pelo plano de saúde considerar que devem ser custeados procedimentos que visem essencialmente a melhora estética da beneficiária, como é o caso dos autos
”, alegando serem os procedimento
s
solicitados de cunho estético.

Defende inexistir perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo bem como ausência de urgência e emergência, expondo que o caso em tela
trata-se
de tratamento de caráter eletivo, não tendo necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Por fim, questiona acerca da incerteza de reembolso dos procedimentos em caso de improcedência da demanda, eis que a agravada pleiteou as benesses da justiça gratuita e informou não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, considerando que a questão pode resultar em lesão grave e de difícil reparação à agravante, bem como demonstrada a inexistência de dano à agravada na hipótese de suspensão da decisão, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento
,
considerando
que o médico que acompanha
a agravada
recomendou a realização das

cirurgias com máxima urgência
eis que
sofre
grande transtorno físico e psicológico
,

foi
o efeito suspensivo vindicado
indeferido
.

A agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais,
defende, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, ante a
ausência de ataque direto e específico à

decisão recorrida
.

Ainda, menciona que
os requisitos para a

concessão do pedido liminar foram perfeitamente demonstrados
, aduzindo que
as cirurgias pleiteadas perfazem a continuação do

tratamento
de obesidade
, não se tratando de procedimentos puramente estéticos
bem como que
o presente caso é de máxima urgência, visto que a autora vem

apresentando transtorno físico e psicológico comprovados por exames clínicos e

psicológicos
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É

o

relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme

relatado,

t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa
d
e Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais” n.º 1040690-45.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Edna Cruz Alves Gontijo, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora para que a ré autorize e custeie, no prazo de dez dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório médico juntado, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.

Pois

bem.

Prefacialmente
,

cumpre

esclarecer

que

o

exame

se

restringe

à

apreciação

da

coerência

ou

não

da

decisão

recorrida,

dentro

do

contexto

e

fase

processual

em

que

foi

prolatada.

As

demais

questões

atinentes

ao

mérito

não

serão

analisadas,

sob

pena

de

supressão

de

instância

e

desobediência

ao

princípio

do

Duplo

Grau

de

Jurisdição.

Ademais,

importa

consignar

que,

ao

caso,

se

aplica

o

Código

de

Defesa

do

Consumidor,

por

se

tratar

de

contratos

de

plano

de

saúde,

consoante

Súmula

n.º

469

do

Superior

Tribunal

de

Justiça.

Assim,

as

cláusulas

do

contrato

devem

ser

interpretadas

em

cotejo

com

a

legislação

consumerista

e

de

modo

mais

favorável

ao

consumidor,

pois,

ao

contratar

um

plano

de

saúde,

o

consumidor

confia

que

terá

a

completa

assistência

médica.

Fato

é

que

tendo

o

médico

especializado

prescrito

os

tratamentos

requeridos

pela parte autora
,

revela-se

indubitável

a

sua

relevância

para

o

mesmo
,

sendo

imperioso

observar

que

“
é

abusiva

a

negativa

de

cobertura

do

plano

de

saúde

a

algum

tipo

de

procedimento,

medicamento

ou

material

necessário

para

assegurar

o

tratamento

de

doenças

previstas

pelo

referido

plano
”.

(STJ

-

Ag.Rg
.

no

AREsp

733825/SP

-

Rel
(a)

Min(a)

Antonio

Carlos

Ferreira

-

Dje
.

16/11/2015).

Desse modo, ao caso, cumpre asseverar que
os procedimentos solicitados, em caráter de
máxima urgência, f oram indicad os pel o médic o
especialista que acompanha a autora, ora agravada, que assiste a sua evolução e sabe do seu real quadro clínico, informando
que “
o paciente apresenta indicação de operar com máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico
” (id.
132830641
do processo referência).

Como mencionado,
constata-se que o médico que acompanha
a autora
prolatou acerca do quadro
físico e
psíquico da paciente,
relatando
ainda que a paciente “
vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local
”
.

Ainda
,
enfatizou que
“
há grande urgência na realização das cirurgias reparadoras, tendo em vista que a demora na realização de tais cirurgias poderá ocasionar o agravamento das dermatites, ocasionando infecções por fungos e bactérias, o agravamento no desequilíbrio de sua coluna, tendo em vista o excesso de pele, que se não for realizado com urgência, ocasionará sequelas permanentes em sua coluna vertebral, e como consequência
incapacidades permanente
funcional de movimentação
”
.

Nesse passo, uma vez indicado o tratamento em questão pelo profissional que acompanha diretamente o caso da autora, presentes estão os elementos que evidenciam a probabilidade do direito
.

Portanto, a
demora ou
a
recusa na autorização para custeio integral do
s
tratamento
s
indicado
s
, sob a justificativa de
que
inexiste
perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo
ante a
ausência de urgência/emergência

não se afigura razoável
,
pois se o médico

recomendou o tratamento com
máxima urgência
, não há
porque
negá-lo ao paciente.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça,
conforme se depreende da ementa

abaixo transcrita
(grifos nossos):

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
OBESIDADE MÓRBIDA
-
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA
-
CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
-
COBERTURA DEVIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada por profissional médico como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento
. (TJMT - N.U 1013160-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA
-
CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
-
COBERTURA DEVIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário
” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021). (TJMT - N.U 1002694-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTOS
-
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA
-
CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento
. 2. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. 3.
Os tratamentos indicados pelo médico ao paciente indicam que há urgência para o caso, como continuidade a cirurgia bariátrica por este realizada, e que estão trazendo consequências a sua saúde
. Portanto, a cirurgia é necessária para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente ao procedimento bariátrico, como continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1004666-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA -
PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA
- NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE -
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA
-
COBERTURA DEVIDA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento da Corte Superior é a de que: “
Havendo indicação
médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura
sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual,
visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário
outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades,
não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
”. (
AgInt
no
REsp
1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021). Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC). (TJMT - N.U 1002685-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
-

TRATAMENTO DA OBESIDADE

-

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA

-

REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
É possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o procedimento cirúrgico
. (
TJMT -
N.U 1002019-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTOS -
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA
- CONTINUIDADE DO TRATAMENTO -
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA
- DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento
.

2. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

3. Os tratamentos indicados pelo médico ao paciente indicam que há urgência para o caso, como continuidade a cirurgia bariátrica por este realizada, e que estão trazendo consequências a sua saúde. Portanto, a cirurgia é
necessária para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente ao procedimento bariátrico, como continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

(
TJMT-
N.U 1020043-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS - OBESIDADE MÓRBIDA -
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA
-
CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
-
COBERTURA DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes,
é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento
. (TJMT - N.U 1021322-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023
)

Ademais, considerando o
relatório médico
do
Dr.
Rodrigo Oliveira Bernardino Silva
(CRM/MT n.º
7.678
e RQE n.º
4.859
)
, conclui-se que os procedimento
s
vindicados não
são para fins estéticos, sendo necessários ao tratamento do
transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame

clínico e pelo laudo
médico
.

Desse

modo,

comprovada

a

necessidade
e a urgência

do
s

procedimento
s

indicado
s

pelo médico d
a
autor
a
, nos termos da

documentação

acostada

nos

autos,

não

é

plausível

a

negativa

de

cobertura.

Posto

isso,

NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso

de

agravo

de

instrumen
to,

a

fim

de

manter

a

decisão

recorrida.

É

como

voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

EM 27 DE AGOSTO DE 2024
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADO A PEDIDO DA 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/11/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE PLANO DE SAÚDE
na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais n. 1040690-45.2023.8.11.0041
ajuizada por
EDNA CRUZ ALVES GONTIJO,
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que a requerida autorize e custeie, no prazo de 10 (dez) dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório médico juntado aos autos (
reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária) com próteses, dermolipectomia abdominal 360 com extensos ferimentos, para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso (lipodistrofia) com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam as alterações descritas acima com comprometimento funcional, dermolipectomia de coxas (lipodistrofia) com extensos ferimentos, dermolipectomia de braços (lipodistrofia) com extensos ferimentos, enxerto composto e herniorrafia umbilical
), com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.

A parte agravante sustenta que, no caso em tela, os procedimentos pleiteados pela agravada possuem finalidade estética, não se encaixando nos critérios estabelecidos pelo parecer técnico da ANS, o que demonstra a ausência da probabilidade do direito da parte autora.

Alega que que as cláusulas inseridas no contrato de prestação de serviços encontram-se de acordo com as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Código Civil, sendo certo que não afrontam as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Tema Repetitivo 1069
, cuja questão submetida foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, firmou que “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial”.

Assevera que o cirurgião plástico, ao indicar que os procedimentos cirúrgicos deveriam ser realizados em caráter de urgência, o fez com base no estado físico e psicológico da agravada, sem ter qualquer expertise acerca do lado emocional, além de não fundamentar o risco imediato que os transtornos físicos estariam trazendo à agravada.

Aduz que sem a comprovação fundamentada tanto do abalo físico imediato, quanto do psicológico da paciente, inviabiliza a presença dos requisitos autorizadores para a concessão liminar.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e assevera que o procedimento médico pleiteado se mostra meramente estético, o qual não tem cobertura pelo plano de saúde.

Aduz que o
periculum in mora
fica caracterizado como o temor de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o direito da agravante, eis que está sendo compelida a custear procedimento que, ao final, poderá ser reconhecido como estético e, ainda, de cobertura não obrigatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao analisar o pedido de tutela antecipada, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o Dr. Marcio aparecido Guedes Filho (2ª Vogal) aguarda.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico que acompanha a autora/agravada a realização de cirurgia de abdominoplastia e
reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária) com próteses, dermolipectomia abdominal 360 com extensos ferimentos, para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso (lipodistrofia) com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele
, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica, conforme orçamentos de
ID’s
132829390 e 132830641 – autos de origem).

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 64kg). No entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além disso, nota-se que não consta no laudo médico a
descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados
, de modo que, ainda que tal situação lhe traga angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar pela instrução do feito.

Desta feita, há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
".
(TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, para
dar

provimento
ao recurso a fim de que a operadora de plano de saúde não seja obrigada a custear o procedimento pleiteado pela parte autora.

É como
voto.-

VOTO

EXMO.
SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024